Tribunal: TJSP
Processo: 1008869-15.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DOSADORA POR MICROEMPRESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade. Teoria finalista mitigada. Em regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica empresarial de compra e venda de insumo, como uma máquina, para a utilização em processo de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DOSADORA POR MICROEMPRESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência dos pedidos. Recurso de apelação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade. Teoria finalista mitigada. Em regra, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica empresarial de compra e venda de insumo, como uma máquina, para a utilização em processo de produção de bem de consumo. No entanto, mesmo que a pessoa jurídica não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, quando há flagrante demonstração de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, autoriza-se, excepcionalmente, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada). Precedentes. Autor que, além de se enquadrar como Microempresa, é hipossuficiente técnico. Inviabilidade, contudo, de enfrentamento do mérito da demanda, pela equivocada inversão do ônus da prova na sentença. O Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3o, art. 14, § 3o, e art. 38, e consequentemente como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão ope judicis e como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6o, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Precedentes. Hipótese de possível vício do produto (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor), a justificar a inversão ope juidicis do ônus da prova, como regra de instrução e não de julgamento. Decisão saneadora que deveria ter sido proferida, nos termos do art. 357 do CPC/2015.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO, ANULANDO-SE A SENTENÇA.